Tribunal: STF
Processo: RE 154491
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-02
Data de publicação: 1994-08-02

Ementa:
EMENTA:  - ICM  sobre fornecimento  de alimentos  e bebidas
consumidas  em restaurantes, bares  e estabelecimentos similares. Lei
n. 5.886/87 do Estado de São Paulo.
          -  Esta Primeira Turma, ao julgar o RE n. 146.359, concluiu
pela legitimidade da exigência fiscal, com fundamento na referida Lei
estadual  que definiu o fato  gerador e a base de calculo especificos
dessa hipótese de incidencia.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.